Tribunal: TJDFT
Processo: 0732249-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Mercado Cultural Ltda. - EPP em face de ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal consubstanciado na abstenção de responder ao pedido de contratação que formulara a impetrante e, conseguintemente, de contratá-la, conquanto tenha se classificado em 2o (segundo) lugar no processo de seleção de projetos artísticos e culturais, habilitando-se a firmar termo de ajuste de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura, objeto do Chamamento Público no 26/2021, ensejando a caracterização de preterição, porquanto já contratados projetos apresentados por concorrentes classificados no certame em posição superior à que lograra alcançar. Inconformada com a omissão individualizada, objetiva a impetrante, em sede de liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de abster-se de contratar qualquer projeto anteriormente ao que apresentara, mantendo o empenho financeiro correspondente, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, determinando-se à Administração providências, em caráter de urgência, sua contratação e viabilização financeira do projeto que habilitara. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara, em suma, que, nos autos do processo no 0739832-95.2021.8.07.0000, no qual se discutia a ilegalidade da decisão que desclassificara-a no certame regido pelo edital da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - chamamento público no 26/2021 -, destinado à seleção de projetos artísticos e culturais para firmarem termo de ajuste de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura, fora contemplada com decisão favorável, que concedera a ordem postulada, transitando a resolução em julgado. Realçara que, aviada a impetração, a liminar que postulara fora deferida, sobrevindo provimento de mérito que concedera-lhe a segurança para revogar sua desclassificação do certame e permitir a readequação do projeto que apresentara no tocante ao valor que se lhe atribuíra. Aduzira que o valor total disponibilizado no edital fora de R$58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), do qual foram destinados R$37.200.000,00 (trinta e sete milhões e duzentos mil reais) para a área audiovisual, pontuando que os projetos inscritos no aludido edital foram avaliados por comissões autônomas e independentes, que atribuíram notas em diversos quesitos visando a escolha dos melhores projetos. Asseverara que a análise realizada contemplara as fases de habilitação, mérito e admissibilidade, destacando que cada linha de apoio previa um determinado número de projetos a serem premiados. Acentuara que concorrera com o projeto “Brasília Monumental”, o qual possui treze episódios, na linha específica de apoio à produção de Obra Seriada (1.5 – séries de TV), que previa a premiação dos 4 projetos melhor pontuados. Esclarecera que, após a análise da comissão, fora publicado o resultado preliminar no Diário Oficial, o qual consignara que fora classificada em segundo lugar, alcançando 109 pontos de 120 possíveis, com apenas 6 pontos a menos que o primeiro colocado. Pontificara que, defronte ao título judicial formatado na impetração que formulara, na qual fora assegurado seu prosseguimento no certame, envidara deflagrar cumprimento de sentença, pleito que fora obstado, tendo a autoridade impetrada deixado, pois, de envidar providências para contratar o projeto que apresentara. Acrescera que, no dia 19 de abril do ano corrente, às 17h09min, encaminhara ao Secretário de Estado impetrado correspondência denunciando que foram contratados e pagos os projetos classificados até o 7o lugar, sem que tenha sido contratada, não tendo obtido resposta até a data da impetração do vertente mandamus. Pontuara que o impetrado, dessarte, vem burlando a ordem cronológica das contratações, admitindo que as empresas que se classificaram posteriormente fossem contratadas e pagas, conforme se depreende das ordens bancárias disponibilizadas no Portal da Transparência. Sustentara que, inobstante a adequação de seu projeto, que já se encontra apto à contratação, fica patente que o impetrado, em flagrante ilegalidade, vem preterindo o direito que assiste-a, que, inclusive, fora reconhecido judicialmente, celebrando contratos com concorrentes que obtiveram classificação posterior à que alcançara. Pontuara que a ilegalidade em que incidira o impetrado configura violação ao preceituado no artigo 50 da Lei no 8.666/93, que proíbe a Administrar de celebrar contrato com preterição da ordem de classificação das propostas, aduzindo que, considerando que se trata de circunstância em que a licitação seria possível, ou seja, o objeto admite cotejamento de propostas por critérios objetivos de comparação, a escolha que não resulte na proposta mais vantajosa dentre as possíveis viola o dever de eficiência e razoabilidade. Defendera a aplicabilidade dos princípios referentes aos concursos públicos, aludindo ao teor da Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal, mencionando, ainda, o teor da resolução exarada no ambiente do Recurso Extraordinário 8373.311, que versara sobre o Tema 784. Pontuara que, na espécie, restara evidenciado o ato ilegal em que incorrera a autoridade impetrada, consubstanciado na efetiva contratação da administração de projetos acima da classificação da impetrante. Consignara que, diante dessas circunstâncias e, em especial, em face da omissão do impetrado quanto à contratação do projeto que apresentara, estando a argumentação que alinhara revestida de relevância e, outrossim, evidenciado o risco ao resultado útil do processo, restam satisfeitos os pressupostos para a concessão da medida liminar que formulara. A inicial viera acompanhada de documentos, tendo sido a impetração sido distribuída por prevenção ao eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, o qual, afirmando a inexistência de qualquer relação deste mandamus com a impetração originariamente aviada – no 0739832-95.2021.8.07.0000 –, determinara a redistribuição aleatória desta ação constitucional[1]. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Mercado Cultural Ltda. - EPP em face do alegado ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal consubstanciado na abstenção da autoridade impetrada em responder a pedido de contratação que formulara a impetrante e, conseguintemente, de contratá-la, conquanto tenha se classificado em 2o (segundo) lugar no processo de seleção de projetos artísticos e culturais para firmar termo de ajuste de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura, objeto do Chamamento Público no 26/2021, ensejando a caracterização de preterição, porquanto já contratados projetos apresentados por concorrentes classificados no certame em posição superior à que lograra a impetrante alcançar. Inconformada com a omissão individualizada, objetiva a impetrante, em sede de liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que comine à autoridade impetrada a obrigação de abster-se de contratar qualquer projeto anteriormente ao que apresentara, mantendo o empenho financeiro correspondente, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, determinando-se à Administração providências, em caráter de urgência, para contratação e pagamento de seu projeto. De acordo com o aduzido, esta impetração está voltada ao reconhecimento da alegada omissão imputada à autoridade impetrada que resultaria em preterição na contratação do projeto apresentado pela impetrante, classificado na segunda colocação no processo de seleção de projetos artísticos e culturais objeto do Chamamento Público no 26/2021, destinado ao selecionamento de empresas para concertação de contrato de apoio financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura, tendo em conta a contratação de projetos classificados até a 7a posição naquele certame sem que a impetrante tenha sido convocada para o recebimento dos recursos referentes ao projeto que apresentara, não obstante tenha se habilitado na segunda posição classificatória. Alinhada a pretensão, passo a apreciar a pretensão liminar deduzida, examinando a tese levantada pela impetrante quanto à ilegitimidade da omissão em que incidira a autoridade impetrada que resultara na preterição na contratação do projeto que apresentara, classificado no certame individualizado. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. No tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o, III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Consignada essa premissa instrumental, dos elementos colacionados aos autos apreende-se que a impetrante, atendendo ao “Edital de Chamamento Público no 26/2021 1- FAC - Edital Brasília Multicultural II Edital de Seleção de Projetos para Firmar Termo de Ajuste com Recursos do Fundo de Apoio à Cultura”[2], inscrevera-se no aludido certame, concorrendo na “Área: Audiovisual” “1.5 Obra Seriada”, logrando obter a segunda colocação daquele segmento[3], sendo, contudo, desclassificada ao fundamento de que o valor do projeto apresentado, que alcançara o montante de R$ 909.096,00 (novecentos e nove mil e noventa e seis reais), “não se enquadra nos valores estipulados pelo Anexo I do edital, estando abaixo do piso inicial de R$ 1.000.000,00”[4]. É o que se depreende do “resultado da etapa de mérito cultural dos projetos inscritos na seleção pública de que trata o edital no 26/2021-FAC Brasília Multicultural dos II, para firma termo de ajuste de apoio financeiro com o fundo de apoio à cultura”[5], litteris: Diante do resultado publicizado, manejara a impetrante o mandado de segurança no 0739832-95.2021.8.07.0000, almejando a concessão de prazo para readequar o valor da planilha que apresentara no processo seletivo, ou, alternativamente, a determinação de que a autoridade impetrada aceitasse o valor consignado na proposta que apresentara, advindo, em 16/12/2021, decisão de deferimento da liminar pleiteada para “suspender a desclassificação da impetrante e permitir que, no prazo de 48 horas a contar da intimação pela autoridade coatora, possa readequar o seu projeto em relação ao valor”[6]. A autoridade impetrada fora notificada do conteúdo desse provimento em 17/12/2021[7]. No ambiente daquela impetração, cumprido o itinerário procedimental, fora prolatado provimento colegiado concedendo a segurança vindicada para “revogar a desclassificação da impetrante e permitir que, no prazo consignado na decisão liminar, possa readequar o seu projeto em relação ao valor”[8], havendo sido certificado o trânsito em julgado dessa resolução m 24/08/2023[9]. Em 23/10/2023, a impetrante formulara pedido de cumprimento de sentença, postulando a cominação, à autoridade impetrada, da obrigação de conferir cumprimento ao acórdão exequendo, acatando a readequação da planilha que apresentara em 11/07/2023 e 01/09/2023, assim como para proceder aos atos subsequentes previstos no edital do certame[10]. Instada a se manifestar no ambiente daquele mandamus, a Secretária adjunta de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal informara, em 22/11/2023, o cumprimento da determinação judicial cominada, mediante revogação da desclassificação da proposta apresentada pela impetrante, tornando-a apta para a etapa de admissibilidade, salientando que a revogação operada fora publicada no Diário Oficial do Distrito Federal naquela mesma data[11]. Adviera, então, decisão exarada pelo relator da impetração - eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques -, que, apreendendo pela inexistência de descumprimento do acórdão prolatado, pois o pedido de convocação da impetrante para contratação não restara alcançado pelo título judicial exequendo, indeferira a deflagração do executivo[12]. Reputando-se, então, preterida, pois teria se habilitado no certame, aviara esta impetração, com o alcance já delimitado. Consignados esses atos e fatos, consoante os elementos coligidos aos autos pela própria impetrante, afere-se que as ordens bancárias que indicara, pertinentes aos ajustes celebrados, nos termos do certame, com a terceira, a quarta, a sexta e a sétima colocadas - Amorim Filmes Produções Cinematográficas Eireli, Casanimada Filmes Eireli ME[13], Forest – Comunicação Socioambiental Ltda. ME e Caravela Produções e Comunicação Ltda.[14], respectivamente -, foram todas emitidas no mês de abril de 2022, quando já subsistente determinação judicial, conquanto desvestida de definitividade, assegurando à impetrante o saneamento da irregularidade cuja apuração ensejara sua desclassificação do certame. De conformidade com o acervo probatório estampado nos autos apreende-se que, de fato, a autoridade impetrada realizara a convocação das concorrentes classificadas posteriormente à impetrante quando já vigorava a decisão judicial, ainda que de natureza precária, que assegurava-lhe o saneamento da planilha içada como fundamento de desclassificação da proposta que apresentara, pois as ordens bancárias foram emitidas em abril de 2022, ao passo que, conforme pontuado, o provimento que concedera a liminar em segurança fora comunicado à autoridade impetrada em 17/12/2021. Com efeito, as ordens bancárias representadas nas capturas de tela apresentadas pela impetrante veiculam as denominações das credoras e os valores a elas devidos, elementos que guardam perfeita identidade com as informações lançadas no resultado da etapa de mérito cultural do processo seletivo. Sob essa realidade, conquanto o edital de abertura do certame não tenha previsto, de forma discriminada, a forma e os critérios de convocação das participantes do certame que apresentaram projetos contemplados, porquanto somente elencara como etapas do processo de seleção as fases de análise técnica e de mérito cultural e admissibilidade[15], do conteúdo que veiculara ressoa possível a apreensão de que a contemplação dos projetos com os recursos previstos atenderia à ordem classificatória. É o que se infere da cláusula 9 adiante transliterada, verbis: “9. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS PARA RECURSO 9.1 A seleção dos projetos submetidos a este Edital será composta das seguintes fases de julgamento: I. Etapa de Análise Técnica e de Mérito Cultural: fase cuja responsabilidade de análise dos projetos caberá à comissão de julgamento indicada ou designada por meio de Portaria emitida pelo Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal; II. Etapa de Admissibilidade: fase cuja responsabilidade de análise compete aos servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, ocasião na qual será observado o cumprimento dos requisitos formais e documentais previstos neste edital e em seus anexos. Nesta etapa serão analisados somente os projetos que, após a fase de mérito cultural, obtiverem classificação que os coloquem em condição de contemplação, considerando os critérios de distribuição e remanejamento dos recursos previsto no item 11 deste edital.” Outrossim, consoante a análise sistêmica do aludido instrumento editalício, ressoa que previra que as disposições nele contidas lastrear-se-iam na normatização inserta no Decreto no 38.933/2018, cujo artigo 46 estabelece que, “ Na etapa de divulgação de resultado definitivo, será publicada lista em ordem decrescente de classificação das propostas, conforme as vagas de cada linha ou categoria específica do chamamento, com indicação das cotas ou outros elementos de ações afirmativas de direitos referidas no art. 5o”. O cotejo das disposições editalícias e legais enseja, pois, a apreensão de que a convocação das proponentes far-se-ia de conformidade com a ordem de classificação dos projetos apresentados, o que, inclusive, exsurge como corolário lógico da realização de processo seletivo. Esse, aliás, o entendimento catedrático mais abalizado, exsurgindo pertinente a menção à elucidativa preleção de Marçal Justen Filho, o qual, conquanto lecionando, na oportunidade, especificamente sobre a regulamentação afeta a concurso para provimento de cargo público para provimento de cargos, apresentara lição cujo alcance contempla as diversas modalidades de certames públicos, litteris[16]: “(...) 34.4A classificação Concluídas as avaliações, os candidatos aprovados serão ordenados segundo o desempenho obtido, em ordem decrescente. A classificação obtida pelo candidato produz efeitos jurídicos relevantes, atribuindo direitos de preferência em favor dos melhores classificados (...)” Ainda acerca da omissão administrativa e os efeitos dela decorrentes quanto à contratação do concorrente classificado em certame público, a qual configura direito subjetivo do concorrente em processo seletivo deflagrado em ambiente licitatório, confira-se o magistério do ilustrado doutrinador[17]: “(...) 15.2 Dever de promover a contratação Tal como exposto, reputa-se existir um direito subjetivo de o adjudicatário ser contratado. Ao encerrar o certame (ou o procedimento de contratação direta), a autoridade administrativa avalia a legalidade e a conveniência do resultado. A homologação do resultado impõe à Administração o dever de promover o contrato, a não ser que motivos supervenientes, impeditivos da contratação, sejam revelados. Poderá haver razões impeditivas de ordem legal, tal como a frustração da receita e a consequente impossibilidade de compatibilizar a contratação com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também poderá existir motivo de conveniência, consumado posteriormente à homologação. Não existe prazo para a Administração promover a contratação, mas essa é uma questão superável. Deve aplicar-se a regra atinente ao prazo de validade das propostas. A contratação deverá ser realizada antes do termo final do prazo de validade das propostas. A omissão continuada da Administração caracterizará infração ao dever de contratar. A ausência imotivada de contratação configura uma conduta ilícita. Daí decorrerá a responsabilidade civil da entidade licitante, a qual poderá ser evitada se o adjudicatário aceitar promover a contratação em momento posterior. Mas não estará constrangido a tanto, uma vez que o decurso do prazo de validade das propostas produz a liberação de todos os licitantes, inclusive quanto ao próprio adjudicatário. (...)” Destarte, se o certame estabelecera ordem de classificação para os projetos apresentados, a convocação das proponentes contempladas pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal deveria observar aludida estruturação hierárquica, ensejando a inobservância da ordenação estabelecida ao final do processo seletivo preterição daquele que, conquanto classificado em posição hierarquicamente superior aos demais, não fora convocado com anterioridade a eles, de modo que o ato administrativo que se distanciara dessa regra afigura-se eivado de ilegalidade, daí defluindo, sob a análise perfunctória possível nessa fase incipiente da ação mandamental, a plausibilidade do direito evocado pela impetrante. A despeito da subsistência da verossimilhança do aduzido, a pretensão aviada ressente-se de pressuposto hábil a autorizar seu acolhimento em sede liminar, conforme inicialmente pontuado. Com efeito, a impetrante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos e princípios que o ato coator impugnado teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do havido, Contrariamente, do cotejo do ato coator impugnado e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse a concessão da liminar de segurança. Consoante se depreende do item 14 do edital de chamamento público individualizado, a previsão de vigência do processo seletivo compreendera o interregno de 1 (um) ano, ressalvada a possibilidade de prorrogação por igual período. Confira-se a textualidade de aludida disposição, litteris[18]: “14. DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO 14.1 A vigência do processo seletivo é de 1 (um) ano a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período.” O resultado final do certame, por sua vez, fora disponibilizado no Diário Oficial do Distrito Federal em 07/12/2021[19], ao passo que, consoante alinhavado, as demais concorrentes classificadas para a etapa de admissibilidade foram contratadas em abril de 2022. Consigne-se que, consoante se extrai do sítio eletrônico da Secretaria de Estado à qual vinculada a autoridade coatora, posteriormente ao edital em testilha, já a partir do ano de 2022 foram publicados outros chamamentos públicos com finalidade similar[20], sobejando superado o objeto do concurso impugnado defronte aos novos processos seletivos lançados. Ademais, a liminar deferida no mandamus primeiramente manejado pela ora impetrante datara de 16/12/2021, ensejando que, exclusivamente sob o prisma da validade do chamamento público e à luz da natureza da pretensão mandamental deduzida, há muito aperfeiçoados os efeitos germinados do processo seletivo. O que sobreleva, pois, é que os eventuais prejuízos patrimoniais experimentáveis pela impetrante em decorrência da postergação na apreciação do pedido que formulara tampouco afigurar-se-iam aptos a autorizar a concessão da liminar que reclamara, uma vez que, a par de a situação alegadamente prejudicante encontrar-se vigente há elevado interregno temporal, os danos materiais a serem aferidos não se qualificam como lesão grave e de difícil reparação de prejudicialidade apta a ensejar a ineficácia da segurança pleiteada. Destarte, eventuais danos materiais oriundos da alegada ausência injustificada de contratação pelo ente público não têm o condão de caracterizar o requisito necessário à concessão da medida liminar traduzido no periculum in mora. A realidade de fato vigente, aliás, enseja que eventual acolhimento da impetração não será afetado pela negativa da liminar, tendo em conta o já ocorrido desde que deflagrado o certame seletivo e qualificada a preterição invocada como a qualificar a subsistência de ato ilícito. Registre-se que a não concessão da liminar de segurança por ausência do requisito do risco de ineficácia do provimento mandamental, traduzido no periculum in mora, não implica compactuar com a alegada demora da Administração ao sujeitar a impetrante a uma espera irrazoável. A relevância da fundamentação não está, destarte, prejudicada. O entendimento que ora se prestigia é apenas no sentido de demonstrar que, em hipóteses como a dos autos, em que a impetração está volvida a compelir a Administração a efetivar a contratação da impetrante como consequência de sua classificação no chamamento público do qual participara, não há qualquer urgência que legitime a concessão da medida. Em suma, descuidando a impetrante de apontar aludido pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente. Ante essas circunstâncias e afigurando-se despiciendo serem alinhados quaisquer outros argumentos ante a ausência de pressuposto indispensável à concessão da liminar reclamada, indefiro a medida antecipatória postulada. Outrossim, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 62559245 (fls. 842/844). [2] - ID Num. 62466207, p. 39 (fl. 90). [3] - ID Num. 62466207, p. 92 (fl. 143). [4] - ID Num. 62466207, p. 119 (fl. 170). [5] - ID Num. 62466207, p. 89 (fl. 140). [6] - ID Num. 62466206, p. 80 (fl. 327). [7] - ID Num. 62466206, p. 100 (fl. 347). [8] - ID Num. 62466203, p. 19 (fl. 660). [9] - ID Num. 62466203, p. 35 (fl. 676). [10] - ID Num. 62466203, pp. 43/44 (fls. 684/685). [11] - ID Num. 62466201, p. 31 (fl. 770). [12] - ID Num. 6246619, pp. 61/63 (fls. 833/836). [13] - ID Num. 62466183, p. 09 (fl. 11). [14] - ID Num. 62466183, p. 10 (fl. 12). [15] - ID Num. 62466207, p. 49 (fl. 100). [16] - JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Disponível em: Minha Biblioteca, (15th edição). Grupo GEN, 2024. [17] - JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. Disponível em: Minha Biblioteca, (15th edição). Grupo GEN, 2024. [18] - ID Num. 62466207, p. 193 (fl. 244). [19] - ID Num. 62466206, p. 68 (fl. 315). [20] - Disponível em https://sufic.cultura.df.gov.br/2022-2/, acesso em 24/09/2024, às 14h39.